Tribunal: CARF
Processo: 16045.720010/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720010/2017-35
ACÓRDÃO
2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E FUNDAÇÃO BRADESCO

FAZENDA NACIONAL E FUNDAÇÃO BRADESCO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua
apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula
CARF no 103.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL E TERCEIROS.
Faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a Terceiros a entidade beneficente de assistência
social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no art. 14 do
CTN.
O requisito de não distribuição de lucro refere-se à distribuição feita em
favor dos dirigentes, mantenedores, etc. da entidade beneficente, e não ao
pagamento realizado em favor de seus empregados, sobretudo quando
nitidamente em caráter contraprestacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada vigente e conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal.
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Tratam-se de recurso de ofício e de recurso voluntário (p. 4.881) interpostos em
face da decisão da 7a Tuma da DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão no 11-61.128 (p. 4.821), que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Tem-se em pauta processo administrativo fiscal constituído de dois autos de
infração (AI) para a exigência dos seguintes tributos, nas competências 02/2012 a
13/2012:
* Contribuição previdenciária da empresa/empregador, incluindo a contribuição
para financiamento da aposentadoria especial (fls. 2/103). Valor R$
51.854.282,93;
* Contribuição para outras entidades e fundos (fls. 104/279). Valor R$
10.854.627,23.
Consoante relatório fiscal (fls. 284/294), as contribuições exigidas decorrem da
suspensão do direito à isenção das contribuições previdenciárias de entidade
filantrópica, por ter pago participação nos lucros e resultados (PLR) a seus
empregados. Em razão do descumprimento de requisito essencial à fruição do
direito ao benefício fiscal, considerou-se suspensa a imunidade da Fundação
Bradesco nas competências 02/2012 a 13/2012, conforme determina o art. 32,
§§1° e 2° da Lei n° 12.101/2009.
O crédito lançado se refere à matriz e às 36 filiais arroladas nos anexos dos autos
de infração.
A auditoria explica que entidades consideradas filantrópicas estão impedidas de
distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
3
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, conforme dispõe o artigo 46, Inciso
V, do Decreto 8.242/2014, que Regulamenta a Lei 12.101/2009, que dispõe sobre
o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre
procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social. Constatada
a qualquer tempo a irregularidade, considerar-se-á cancelada a certificação da
entidade desde a data da ocorrência da infração, sem prejuízo da exigibilidade do
crédito tributário e das demais sanções previstas em lei.
Relata o Fisco que as convenções coletivas dos professores apenas registram de
forma genérica:
14. Participação nos lucros ou resultados ou abono especial
Será devido aos PROFESSORES o pagamento de participação nos lucros ou
resultados (ESCOLAS não enquadradas no inciso II do parágrafo 3o, artigo 2, da
Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000) ou abono especial (ESCOLAS
enquadradas no Inciso II do parágrafo 3o, artigo 2o da Lei 10.101, de 19 de
dezembro de 2000), nos valores e prazos abaixo definidos:
A. até 15 de outubro de 2012, parcela correspondente a 24% (vinte e quatro
por cento) do seu salário mensal bruto;
B. até 15 de outubro de 2013, parcela correspondente a 24% (vinte e quatro
por cento) do seu salário mensal bruto.
Parágrafo único - Com a concessão do abono especial ou da participação nos
lucros ou resultados, nos termos da presente cláusula, dá-se por cumprida a
Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000 e publicada no Diário Oficial da União
de 20 de dezembro de 2000.
Da análise do acordo relativo ao PLR 2012, a auditoria ressalta que o instrumento
apresentado foi assinado apenas por uma comissão de 3 empregados, sem a
presença/comprovação de um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria, além de conter apenas regras genéricas para o pagamento
da PLR, estabelecendo valores a serem pagos a todos os empregados elegíveis,
sem qualquer referência a regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
A Fiscalização prossegue dizendo que a parcela denominada participação nos
lucros e resultados está prevista no art. 7° inciso XI da Constituição Federal e, de
acordo com a alínea “j” do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91, não integra o salário-
de-contribuição somente quando paga ou creditada de acordo com a lei
específica.
Por ter a Fundação Bradesco pago aos seus empregados participação nos lucros
ou resultados infringindo dispositivo de lei, foi suspensa a isenção/imunidade das
contribuições previdenciárias, sendo lançado nesse processo as contribuições
previdenciárias sobre a referida verba, bem como a cota patronal sobre a base de
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
4
calculo declarada em GFlP de empregados e contribuintes individuais, além das
contribuições devidas a terceiros/outras entidades e fundos.
As bases de cálculo foram lançadas de acordo com as seguintes infrações:

Prossegue a auditoria dizendo que os valores/rubricas pagos pela Fundação
Bradesco a título de PLR a seus empregados, nos meses de 02, 03, 04, 05 e
11/2012, se encontram a seguir identificados e foram extraídas da Folha de
Pagamento Digital PLR:

Os valores pagos por segurado e estabelecimento estão discriminados no anexo
“Demonstrativo de Pagamento de PLR” (fls. 3755/4072).
A auditoria destaca que anteriormente houve lavratura de auto de infração
relativo à distribuição de lucro ou resultado no exercício de 2011, processo no
10860.720794/2015-40.
A fiscalização juntou cópias dos seguintes documentos: convenções coletivas
bancários (fls. 307/331); plano de ação 2012 (fls. 332/344); relatório mensal de
folha de pagamento (fls. 345/346); acordo para pagamento de PLR (fls. 347/351);
folhas de pagamento por segurados (fls. 352/3683); resposta ao TIPF (fls.
3684/3685); convenção coletiva 2012/2014 - professores e auxiliares (fls.
3686/3728); estatuto social (fls. 3729/3734); Base de cálculo GFIP (fls.
3735/3754); demonstrativo PLR (fls. 3755/4072); plano de ação 2012 (fls.
4073/4085); prova SAEB (fls. 4086/4093).
Cientificado do lançamento em 08/05/2017 (fl. 4094), o sujeito passivo
apresentou impugnação (fls. 4100/4175), em 06/06/2017 (fl. 4098), aduzindo, em
síntese, as seguintes teses de defesa:
1. tempestividade;
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
5
2. contradição no Relatório Fiscal. As autuações fundam-se em dois pesos e duas
medidas: para o fim de suspender a isenção, os pagamentos são participações nos
lucros ou resultados e, para o fim de tributar, os valores pagos são verbas
salariais;
3. atende todos os requisitos previstos na legislação para gozo das imunidades de
impostos e contribuições sociais porque não distribuiu lucros, bonificações ou
outra vantagem qualquer a seus "dirigentes, administradores ou empresas
vinculadas" (art. 2°, par. 3o, inciso II, "a" da Lei n° 10.101/2000), os quais sequer
recebem remuneração da Fundação;
4. efetuou os pagamentos questionados por força de convenções coletivas da
categoria de seus empregados e do grupo de empresas em que está inserida, de
modo a adequar a remuneração de seus empregados aos parâmetros de
mercado, o que é "ato compatível com os requisitos de fruição do regime
imunitário" como reconhecido expressamente na Solução de Consulta no 184 -
Cosit, de 27.07.2015, vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (art. 9° da IN RFB n° 1396, de 16.09. 2013);
5. Dos beneficiários e circunstâncias do pagamento:
5.1. o pagamento dessa verba é feito exclusivamente a empregados da
Impugnante, não representando qualquer distribuição de superávit, mas
verdadeira despesa necessária ao incremento de seus objetivos institucionais;
5.2. trata-se de pagamento feito como contrapartida do trabalho desenvolvido
com vistas a atingir as metas estabelecidas pela Fundação;
5.3. os diretores, administradores e mantenedores da Fundação não recebem
qualquer
tipo
de
remuneração,
porcentagens,
comissões,
dividendos,
bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto;
6. do atendimento das condições legais para enquadramento na isenção:
6.1. a Impugnante efetua os pagamentos dos valores aqui questionados
apurando-os mediante percentual sobre a remuneração dos empregados e com
fundamento exclusivamente no trabalho por eles desenvolvido, que não
corresponde
a
distribuição
de
resultados
financeiros
-
parcelas
dos
lucros/superávit ou parcelas do patrimônio;
6.2. o que veda o inciso V do artigo 29 da Lei 12.101/2009, assim como o artigo
14, I do CTN quanto à imunidade, é que as entidades sem fins lucrativos se
prestem ao enriquecimento pessoal de seus instituidores, não podendo ser
invocado(s) para autorizar o não pagamento aos empregados;
6.3. o próprio legislador que ao editar a Lei 10.101/2000 sem fazer qualquer
referência a "empregados" na alínea "a" do §3o do seu art. 2o, desautoriza o
entendimento fiscal, deixando claro que o objetivo dessa vedação é evitar o
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
6
enriquecimento, sob qualquer forma ou pretexto, dos dirigentes, administradores
ou mantenedores das instituições imunes/isentas.
7. Imunidade:
7.1. aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas;
7.2. o artigo 29 da Lei n° 12.101/09 estabelece justamente os "requisitos" para
que as entidades beneficentes façam jus à imunidade em questão, tratando
evidentemente das "contrapartidas a serem observadas por elas" que, de acordo
com decisão judicial, devem ser estabelecidas por lei complementar;
7.3. no que tange à não distribuição de lucros e patrimônio já existe regra de lei
complementar no inciso I do artigo 14 do CTN, que impõe como condição para a
fruição da imunidade as entidades "não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título" e o inciso V do artigo 29 da Lei n°
12.101/09 deve ser interpretado nos estritos limites do artigo 14, I do CTN;
8. Da participação nos lucros ou resultados ou abono especial:
8.1. o legislador não pretendeu com a norma do art. 2o, par. 3o, inciso II da Lei n°
10.101/2000 proibir/vedar pagamentos a esse título pelas entidades sem fins
lucrativos nele referidas, mas sim desobrigá-las de tais pagamentos;
8.2. atribuir tratamento diferenciado a trabalhadores em função de característica
ligada à empregadora, além de violar o disposto no próprio artigo 7o, XI da CF/88,
que não admite essa diferenciação, violaria também o artigo 5o da CF/88, que
alberga o princípio da isonomia, o art. 7o, XXXIV, da CF/88 que garante igualdade
de direitos até entre trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador
avulso;
8.3. essa exclusão também não encontra fundamento no fato de as entidades sem
fins lucrativos não apurarem lucros, pois a norma constitucional permite a
participação em resultados, expressão que não abrange apenas resultados
econômicos (lucro/superávit);
9. justificativa e necessidade do pagamento dessa verba sob o aspecto trabalhista:
houve a extensão aos empregados da Fundação de benefício equivalente ao
concedido aos funcionários das demais empresas do conglomerado Bradesco;
10. Decisões trabalhistas determinam o pagamento: os pagamentos ora
questionados são efetuados pela Impugnante aos seus empregados como abono
especial por força de Convenções Coletivas de Trabalho e de decisões judiciais,
todas elas embasadas no artigo 7o, XI da CF/88, não podendo ser considerados
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
7
sem causa para o efeito de suspensão da isenção/imunidade de contribuições
sociais;
11. Solução de Consulta n° 184 - COSIT, de 27.07.2015:
11.1. a Solução de Consulta n° 184 - COSIT, de 27.07.2015, cuidando dessa
matéria chega a várias conclusões, em especial que, se o pagamento de tal verba
decorre de cláusula de convenção coletiva de trabalho, como ocorre no caso, "é
ato compatível com os requisitos de fruição do regime imunitário";
11.2. tais valores são pagos como abono especial uma vez que no Plano de Contas
- Despesas com Pessoal da Fundação Bradesco não existem as rubricas 0900 e
0901 - Part. Lucro/Resultado e 0902 e 0903 - Adicional de PLR, mas apenas a
Conta 5 - 0 1 final 01 -Salários. Todas as verbas pagas aos empregados da
Fundação são contabilizadas na conta 05-01 - salários, como se verifica da Ficha
de Despesa Pgtos Conta Razão 05-01 -Abono pago aos funcionários em
11.10.2012 — 11.009.581,66 (doc. 12);
12. O abono especial de cada ano é sempre pago até 15 de outubro (em 2012 foi
paga em 11.10) e complementado até 01.03 do ano seguinte (após a definição do
% dos bancários). Assim, apenas o valor pago em 11.10.2012 - R$11.009.581,66 -
refere-se ao Abono Especial de 2012, os demais pagamentos (meses 02 a 5 de
2012) devem ser excluídos da presente autuação porque são relativos à
complementação e ajustes do abono especial de 2011, já objeto de fiscalização e
autuação no bojo do Processo Administrativo 10860.720794/2015-40;
13. do acordo para pagamento de PLR:
13.1. a impugnante não esta pagando participação nos lucros e resultados com
base em acordo com seus empregados mas abono especial com base em
convenções coletivas de trabalho, sendo assim, não estava sujeita a convocar
representante do Sindicato para firmar o acordo, que só foi formalizado para
estender aos empregados da Fundação os mesmos benefícios aplicáveis a todas
as demais empresas do conglomerado Bradesco.
13.2. a simples leitura do Instrumento de Acordo para 2012 (aditado quanto à
clausula Segunda, conforme consta dos autos), demonstra a existência de regras
claras e objetivas quanto à participação dos empregados nos resultados obtidos
pela Fundação;
13.3. tais termos de acordo e de aditamento, apenas reproduzem as regras
aplicáveis ao Banco Bradesco (doc. 09).
14. Equívocos cometidos pela Fiscalização:
14.1. no relatório fiscal constou demonstrativo de pagamento de PLR: R$
14.145.593,26 em 02/2012 e R$ 11.028.342,32 em 11/2012. Contudo, a
Impugnante apurou: 02/2012 - R$13.891.115,65 e em 10/2012 - R$ 11.009.581,66
(doc. 12 e 13).
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
8
14.2. está cobrando contribuições sobre complementação de abono único de
2011 cujos pagamentos foram efetuados nos meses 02 a 05/2012 sem analisar as
convenções coletivas de trabalho e os termos de acordo e de aditamento relativos
a 2011;
14.3. o mês de referência do PLR/abono especial é o mês de outubro de cada ano
conforme previsto nas convenções coletivas. Eventual irregularidade relativa a
2012 só teria ocorrido em 11/10/2012 (e não 11/2012 como constou do Relatório
Fiscal) quando foi efetuado o pagamento do PLR/Abono Especial de 2012;
15. Considerando que suposta ilegalidade só atingiria os termos de acordo
firmados para estender aos empregados da Fundação benefícios equivalentes aos
atribuídos aos bancários, restam hígidas as convenções coletivas de trabalho das
categorias de professores e auxiliares de ensino, de modo que o Fisco jamais
poderia ter incluído na base de cálculo das contribuições em causa os valores
pagos em 11/10/2012 até o montante correspondente a 24% do salário de cada
empregado;
16. incabível cobrar contribuições de período em que não houve pagamento do
abono especial inclusive 13°:
16.1. considerando que o fato gerador das contribuições sociais em causa ocorre
em período mensal, a lavratura de auto de infração, nos termos da lei, somente
pode abranger o período mensal em que teria ocorrido a suposta vedada
distribuição de lucros e resultados;
16.2. violação ao artigo 146 do CTN porque quanto a essa questão está havendo
modificação do critério jurídico utilizado pelo Fisco nos lançamentos relativos a
2011, Processo 10860.720794/2015-40;
16.3. com efeito, naquele processo o Fisco invocando o art. 32 da Lei 12.101/2009
considerou como períodos correspondentes apenas os meses de fevereiro e
outubro de 2011 em que havia previsão nas convenções ou nos acordos para
pagamento de PLR/abono especial, como se constata da página 1 do Relatório
Fiscal (doc. 14):
16.4. este novo critério com base na art. 229, par. 1o, inciso II da Instrução
Normativa RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009, portanto, somente poderia
ser aplicável em relação a fatos geradores posteriores à sua introdução, ou seja,
posteriores a maio de 2017, o que não é o caso do ano de 2012;
17. não cabimento da exigência de juros sobre multa.
Ao final, pede a Impugnante seja acolhida a impugnação para o fim de se
reconhecer a insubsistência dos autos de infração que integram o presente
processo administrativo, caso antes não sejam decretados nulos em face dos
vícios que apresentam.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: 1. documentos de
identificação (fls. 4177/4259); 2. Declaração de Utilidade Pública Federal e
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
9
Municipal (fls. 4260/4272); 3. resumo do Relatório das Atividades da Fundação
Bradesco em 2015 (fls. 4273/4361); 4. RE 93.463-4-RJ Cordeiro Guerra; Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1802/DF - Sepúlveda Pertence
(fls. 4362/4396); 5. 1a Câmara do 1o CC: Processo 10882.002101/00-18 - sessão de
21.08.2002 e Processo 13884.005055/2002-20 e (fls. 4397/4465); 6. Parecer do
Professor José Pastore sobre PPR Programa de Participação nos Resultados (fls.
4466/4472); 7. Orientação Jurídica de 1996 (fls. 4473/4477); 8. TRT/SP 2a. Região
- Processo n° 00188200944202006 - Acórdão n° 20100145137 (fls. 4478/4483); 9.
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 e Convenção Coletiva de Trabalho
sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em
2012 (fls. 4484/4519); 10. Processo TRT n° 0296030872 1 - 00679.2008.069.02.00-
2 (20080822511) e Processo n° TRT/01261-2007-024-03-5-RO (fls. 4520/4529); 11.
Sentenças e Acórdãos condenando a Impugnante a pagar PLR (fls. 4530/4553); 12.
Relação de Contas e Comprovante de pagamento de abono em 10.2012 -
R$11.009.581,66 (fls. 4554/4595); 13. Valores de Abonos Especiais apurados pela
Empresa (fls. 4596/4599); 14. Página 1 do Relatório Fiscal referente ao Processo
n° 10.860.720.794/2015-40 (fls. 4600/4601).
O feito convertido em diligência (fls. 4611/4613) para a auditoria identificar se
houve lançamentos relativos a PLR do exercício 2011, pagas em 2012 e justificar.
Em resposta (fls. 4616/4620), a Fiscalização informou que no presente processo
foi levantado/considerado:
1.1.
O
que
foi
objeto
de
autuação
no Processo
Administrativo
10860.720794/2015-40 (fiscalização anterior) é a PLR relativa a valores
pagos/creditados aos segurados empregados da Fundação em 2011, nas
competências 02 e 10/2011, e incluem abonos relativos a segunda parcela da
PLR de 2010 (pagos na competência 02/2011) e a primeira parcela da PLR de
2011 (pago em out/2011).
1.2. O abono/PLR de um ano, conforme convenção coletiva, é convencionado
para pagamento em duas parcelas, sendo uma parcela no ano corrente,
normalmente em outubro e a segunda no início do ano seguinte, normalmente
em fevereiro. (...)
1.3. No processo em tela, 16045.720010/2017-35, foi levantado/considerado:
- a competência 02/2012 inclui a segunda parcela da PLR de 2011 a segurados
empregados em 02/2012 e a segurados demitidos no período de 10/2011 a
01/2012, cujos valores pagos serão na sequencia melhor elucidados;
- a competência 10/2012 inclui a primeira parcela da PLR de 2012, cujos
valores pagos também serão melhor elucidados no item 2;
- as competências 03 a 05/2012 referem-se à pagamento de PLR a segurados
empregados demitidos em 2011 e 2012, além de alguns segurados demitidos
em 2010.
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
10
1.4. Ressalta-se que ao contrário do alegado pela Fundação, os valores
relativos as competências 03 a 05 de 2012 não devem ser excluídos da
presente autuação porque, embora sejam relativos à complementação e
ajustes do abono especial de 2011, não foram objeto de fiscalização e
autuação no bojo do Processo Administrativo 10860.720794/2015-40, porque
essas competências sequer constam do processo, além de outras
considerações que serão tecidas ao final.
2.1.1. O PLR relativo a competência 11/2012 informado no relatório fiscal, na
verdade se refere a competência 10/2012, tendo apenas sido incorretamente
informado, uma vez que conforme se observa no “Demonstrativo de Apuração
da Contribuição Previdenciária da Empresa e Empregador” em relação à
“INFRAÇÃO: PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO ”, parte integrante inicial do
auto de infração, o valor foi apurado e pago efetivamente na competência
10/2012, devendo portanto ser considerado na competência 10/2012, que
como ressaltado, encontra-se em consonância com a apuração do débito
efetuado corretamente nessa competência.
2.2.1. Inicialmente, cumpre ressaltar a inclusão indevida da rubrica MG14 –
pensão alimentícia PLR, considerada como contribuições previdenciárias
devidas e que portanto deverão ter seus valores excluídos, uma vez que se
referem a pagamento de PLR a título de pensão alimentícia e já foram
considerados na apuração do crédito. Aponta os valores a serem excluídos.
Com o resultado da diligência, a auditoria juntou: Discriminativo da Rubrica MG14
- valores de pensão alimentícia a ser excluído do auto (fls. 4621/4623); resumo
folha de pagamento 02/2012 (fl. 4624); resumo folha de pagamento 10/2012 (fl.
4625); Demonstrativo de Pagamento de PLR em 02/2012 a segurados
empregados demitidos de 2011 a 2012 (fls. 4626/4628); discriminativo de
pagamento de rubricas plr e adicional nas competências 03 a 05/2012 a
segurados empregados demitidos (fls. 4629/4631).
Cientificado do resultado da diligência em 18/04/2018 (fl. 4638), o sujeito passivo
se manifestou (fls. 4641/4654), em 14/05/2018 (fl. 4639), deduzindo as seguintes
razões:
18. tempestividade;
19. a fiscalização reconhece que há equívocos na lavratura dos autos de infração,
por ter incluído PLR/2011, quando estava autorizada a fiscalizar, analisar
documentos e valores relativos ao ano de 2012;
20. o vício apontado pela Impugnante é a exigência de contribuições sobre abono
único de 2011 sem analisar as convenções coletivas de trabalho e termos de
acordo relativos a 2011, sem apontar violação à Lei no10.101/2000 no programa
PLR/2011;
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
11
21. em decorrência, deixa de haver a suposta irregularidade apontada pela
Fiscalização tanto para a exigência das contribuições sobre tais verbas nesses
meses, quanto para o pretendido afastamento da isenção/imunidade também
nesses meses e exigência das contribuições sobre "base de cálculo declarada em
GFIP de empregados e contribuintes individuais" nos meses de fevereiro a
dezembro de 2012, inclusive 13°;
22. nas respostas aos quesitos 4 e 5, a Fiscalização reconhece que houve erros
quanto aos valores apurados;
23. quanto ao pagamento do abono especial/PLR de 2012 efetuado em
11/10/2012 improcede a exigência porque tratando-se de entidade imune de
impostos e contribuições sociais o Supremo Tribunal Federal decidiu nas ADI
2.028 e 2.228, Relator Ministro Joaquim Barbosa - Redatora Ministra Rosa Weber,
que não está ela obrigada a atender disposições de leis ordinárias que interfiram
nos lindes da imunidade como é o caso da Lei 12.101/2009.
Juntou somente documento de identificação (fl. 4655).
Em 13/06/2008 (fl. 4658), o sujeito passivo apresentou petição (fls. 4701/4703)
informando que foi publicada a súmula STJ no 612 (14/05/2018), já aplicando o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 2.028 e 2.228, ou seja, que os
requisitos a serem cumpridos para fruição da imunidade são aqueles
estabelecidos em lei complementar, no caso, no artigo 14 do CTN, tudo a
demonstrar a procedência dos argumentos da Impugnante trazidos desde a
impugnação. Requer a juntada de parecer (fls. 4660/4699) do Profo Carlos Mário
da Silva Velloso sobre a matéria e reitera o pedido de acolhimento da defesa.
Mais uma vez o Autuado retorna aos autos, em 04/09/2018 (fl. 4704), em petição
(fls. 4706/4710) requerendo a juntada de parecer da lavra do Profo Roque
Antônio Carrazza analisando a matéria (fls. 4712/4820) e reiterando o pedido de
acolhimento da impugnação.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 11-61.128 (p. 4.821), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ENTIDADE BENEFICENTE.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados por entidade beneficente
de assistência social enseja a suspensão da imunidade tributária relativa às
contribuições para a seguridade social, pelo que fica sujeita à exigência das
contribuições patronais incidentes sobre as remunerações creditadas aos
segurados a seu serviço.
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
12
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NÃO INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DO
LANÇAMENTO.
Não demonstrado que a participação nos lucros ou resultados do exercício 2011
descumpriu qualquer exigência legal, descabida a incidência de contribuições
previdenciárias sobre referidos valores, que devem ser excluídos do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI. INCIDÊNCIA.
Comprovado que o pagamento da participação nos lucros ou resultados do
exercício 2012 ocorreu em desacordo com as exigências da lei específica, devem
incidir contribuições previdenciárias sobre referidos valores.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. ERRO DE FATO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Constatada a incidência de contribuições sobre PLR/2011 sem a demonstração,
pela auditoria, do descumprimento de qualquer requisito legal, impõe-se a
revisão do lançamento para excluir estes valores da base de cálculo. De igual
sorte, devem ser excluídos da base de cálculo os valores relativos a pensão
alimentícia, devidamente comprovados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
FRAUDE E SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo para a Fazenda
Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O
crédito tributário foi constituído dentro do prazo assinalado, razão por que não
ocorreu a decadência.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está
sujeita à incidência dos juros de mora, conforme previsto em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, que excluiu do lançamento
fiscal o montante de R$ 3.654.844,60 (valor principal, correspondente ao somatório de todos os
códigos de receita das contribuições lançadas: empresa e terceiros, conforme demonstrativos de
p.p. 4.851 e 4.852), a DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho.
O Contribuinte, por sua vez, devidamente cientificado da decisão exarada pelo
órgão julgador de primeira instância, apresentou o recurso voluntário de p. 4.881, esgrimindo suas
razões de defesa, em síntese, nos seguintes pontos:
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
13
(i) esclarecimentos preliminares acerca da atividade desenvolvida pela Recorrente,
dos beneficiários dos pagamentos objeto da autuação e das circunstâncias dos referidos
pagamentos;
(ii) atendimento das condições legais para enquadramento na isenção das
contribuições das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91 e na imunidade do
artigo 195, § 7o da CF/88;
(iii) inexistência de vedação, para as entidades sem fins lucrativos, de pagamento de
PLR ou abono especial;
(iv) as remunerações objeto do lançamento fiscal não se tratam de pagamentos de
PLR com base em acordo com os empregados da Recorrente, mas sim de abono especial com base
em convenções coletivas de trabalho;
(v) ainda que se trate de PLR, a falta de participação do sindicato, por si só, não
altera a natureza da verba;
(vi) ainda que se trate de PLR, não há que se falar em ausência de regras claras;
(vii) equívocos cometidos pela Fiscalização:
- impossibilidade de exigir valores relativos à PLR de 2011 ou dele decorrentes;
- o mês de referência do PLR / Abono Especial é o mês de outubro de cada anão;
- exclusão, no mínimo, do valor de 24% sobre o salário de cada empregado; e
- impossibilidade de cobrança de contribuições no período em que não houve
pagamento do abono especial.
À p. 4.983, a Contribuinte peticiona nos presentes autos, noticiando a decisão
proferida pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS, além de apresentar fato novo oriundo de
alteração da Lei no 10.101/2000 pela Lei no 14.020/2020, o qual deve ser aplicado de forma
retroativa, nos termos do art. 106, II, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
Conforme exposto no relatório supra, em face da decisão de primeira que exonerou
em parte o crédito tributário, excluindo do lançamento fiscal o montante de R$ 3.654.844,60
(valor principal, correspondente ao somatório de todos os códigos de receita das contribuições
lançadas: empresa e terceiros, conforme demonstrativos de p.p. 4.851 e 4.852), a DRJ recorreu de
ofício para esse Egrégio Conselho.
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
14
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado (tributo + respectiva
multa de ofício) não ultrapassa R$ 15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve
ser conhecido.

Fl. 5006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
15
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de Infração
relativos:
• à contribuição da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho – RAT (p. 02);
• à contribuição destinada a terceiros (p. 104).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 284), tem-se que os Autos de Infração foram
lavrados face suspensão do direito à isenção das contribuições previdenciárias de da entidade
filantrópica, por ter pago participação nos lucros ou resultados – PLR a seus empregados.
De fato, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal:
2. Em razão do descumprimento de requisito essencial à fruição do direito ao
benefício fiscal, considerou-se suspensa a imunidade da Fundação Bradesco nas
competências 02/2012 a 12/2012, conforme determina o art. 32, §§1o e 2o da
Lei no 12.101/2009, tendo sido lavrados autos de infração para exigência das
contribuições previstas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos paraestatais (Terceiros),
incidentes sobre os valores creditados a segurados empregados e a contribuintes
individuais.
(...)
6.9. Por ter a Fundação Bradesco pago aos seus empregados Participação nos
Lucros ou Resultados infringindo dispositivo de lei, é suspensa a
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias, sendo lançado através
desse processo/auto de infração as contribuições previdenciárias sobre a referida
distribuição de lucros, sendo também apurado as contribuições de terceiros sobre
os valores devidos aos empregados.
(...)
6.11. Conforme já descrito, a Fundação Bradesco ao pagar a seus empregados
rubrica referente à participação nos lucros ou resultados descumpre ao que
estabelece a Lei, e por conseqüência, deixa de fazer jus à isenção das
contribuições previdenciárias de que trata os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991,
após o inicio da distribuição de Participação nos Lucros ou Resultados, de acordo
com o que estabelece o art. 32, parágrafos 1o e 2o da Lei 12.101/2009
inicialmente descrita.
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
16
Neste espeque, considerando a suspensão da imunidade, nos termos do § 1o, art.
32, da Lei no 12.101/2009, a Fiscalização efetuou o lançamento de contribuições previdenciárias
(cota da empresa) e de contribuições para terceiros:
(i) sobre os valores pagos a título de “distribuição de lucros”; e
(ii) sobre a base de cálculo declarada em GFIP.
Como se vê – e em síntese – partindo da premissa de que a Contribuinte efetuou
pagamento de valores para seus empregados a título de PLR, a Fiscalização considerou suspensa a
isenção / imunidade à qual a Recorrente fazia jus, lavrando os autos de infração objeto do
presente PAF para exigir as contribuições (previdenciárias e de terceiros) incidentes, justamente,
sobre ditos pagamentos.
Da Entidade - Da Imunidade - Dos Pagamentos objeto da Autuação
Conforme visto linhas acima, a Fiscalização entendeu que a Recorrente pagamentos
a título de Participação nos Lucros e Resultados a seus empregados.
Neste sentido, a Recorrente, considerada entidade filantrópica, teria descumprido o
art. 2o, § 3o, inciso II, da Lei 10.101/2000, o qual prevê que tais entidades não se equiparam à
empresa para fins de instituição de programas de PLR.
Isto porque, a regra do art. 29, V, da Lei no 12.101/2009, textualmente proíbe a
distribuição de resultados ou participações sob qualquer forma ou pretexto.
Consequentemente, a autoridade lançadora entendeu pela perda do direito à
imunidade no período de distribuição da PLR, e realizou o lançamento das contribuições patronais
(Seguridade Social e GILRAT) e das devidas a Terceiros incidentes sobre tal verba, bem como sobra
a base de cálculo declarada em GFIP.
A Recorrente, por sua vez, destaca que se trata de fundação educacional sem fins
lucrativos caracterizando-se também como entidade beneficente de assistência social, que ao
longo de quase 70 (setenta) anos de existência vem beneficiando crianças, jovens e adultos
carentes por meio de projetos educacionais integralmente gratuitos, atendendo prioritariamente
as populações mais necessitadas.
Aduz que, para atingir suas finalidades institucionais a Recorrente precisa de um
grande contingente de colaboradores tanto ligados à atividade fim – educação - quanto ligados às
atividades meio – administração em geral. Em 2014 contou com 1.950 terceirizados e 337
estagiários, além de empregados - 3.212 em 2014, 3.277 em 2015, 3.231 em 2016 e 3.328 em
2017 (doc. 03 da impugnação e site https://www.ev.org.br/) abrangidos pelas Convenções
Coletivas estabelecidas com os Sindicatos, Federações e Confederações de cada categoria, os quais
precisam ser remunerados condignamente sob pena de colocar em risco a grandiosa obra social da
Recorrente, que está presente em diversas partes do País, algumas delas situadas em locais muito
pobres.
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
17

Fl. 5009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
18
Em razão, afirma a Contribuinte que tem o cuidado de remunerar seus empregados
considerando os mesmos vencimentos e vantagens a que fazem jus os empregados dos
estabelecimentos similares que atuam com fins lucrativos e também os empregados do Grupo
Bradesco, tudo de conformidade com as Convenções Coletivas de Trabalho das categorias a que
pertencem seus empregados e os empregados do conglomerado ao qual pertence. Daí porque o
pagamento dessa verba questionada pelo Fisco é feito exclusivamente a empregados da
Recorrente, não representando qualquer distribuição de superávit, mas verdadeira despesa
necessária ao incremento de seus objetivos institucionais, porque constitui um direito
constitucionalmente assegurado a todos os trabalhadores sem distinção.
Esclarece, por fim, que se trata de pagamento feito como contrapartida do trabalho
desenvolvido com vistas a atingir as metas estabelecidas pela Fundação - melhoria no índice de
produtividade decorrente do esforço constante para diminuição dos índices de repetência e evasão
escolar, melhoria da qualidade geral do ensino, êxito obtido no cumprimento das metas
estabelecidas – ou seja, participação consistente em percentual sobre a remuneração em razão
dos resultados obtidos pelo esforço desenvolvido com vistas a melhor atingir suas atividades
institucionais: a educação, e não participação nos lucros ou resultados econômicos (Superávit) da
Recorrente que sequer são considerados para o dimensionamento da referida verba.
Pois bem!
Analisando-se detidamente o comando legal inserto no susodito inc. V, art. 29, da
Lei no 12.101/2009, dentro do contexto normativo no qual o mesmo está inserido, verifica-se que
o legislador, em verdade, está se referindo exclusivamente à distribuição de resultados
financeiros: parcelas dos lucros/superávit ou parcelas do patrimônio. Está se referindo, pois, a
pagamentos de valores que tenham por fundamento a existência desses resultados financeiros e
por base o montante dos lucros/superávit ou o montante do patrimônio das referidas entidades, e
estejam sendo distribuídos aos detentores do capital, não sendo este o caso em análise, pois a
Recorrente efetua os pagamentos dos valores aqui questionados apurando-os mediante
percentual sobre a remuneração dos empregados e com fundamento exclusivamente no trabalho
por eles desenvolvido.
Com efeito, é cediço que o que veda o inciso V do artigo 29 da Lei no 12.101/2009,
assim como o artigo 14, I do CTN, é que as entidades sem fins lucrativos se prestem ao
enriquecimento pessoal de seus instituidores, não podendo ser invocados para autorizar o não
pagamento aos empregados da justa retribuição pelo trabalho prestado, a qual engloba o
pagamento regular de salários e outros benefícios previstos em lei e na CF/88.

Fl. 5010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
19
Ademais, conforme destacado linhas acima, o mencionado inciso V do artigo 29 da
Lei no 12.101/2009 deve ser interpretado dentro do contexto normativo no qual está inserido, ou
seja, de forma sistemática em conjunto com os demais incisos e parágrafos dos dispositivos que
versam sobre as limitações à distribuição de lucros/resultados, os quais evidenciam, de um lado, a
importância de os dispêndios das entidades em questão serem destinados à “manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais” (inciso II), e de outro, certa flexibilidade do
legislador, ao permitir expressamente a remuneração até mesmo de dirigentes e administradores
desde que tenham por fundamento a retribuição de trabalho prestado, obedeçam a certos limites
e estejam dentro dos parâmetros de mercado (inciso I, § 1o, incisos I e II e § 3o).
Neste espeque, verifica-se que a Recorrente não desatendeu o inciso V dos
dispositivos legal e regulamentar acima indicados, nem o artigo 2o, § 3o do seu Estatuto pois seus
resultados operacionais (i) são incorporados automaticamente a seu patrimônio e (ii) não há nem
jamais houve distribuição de lucros/superávit aos mantenedores, o que atende integralmente à
vedação de distribuição de lucros ou parcela de seu patrimônio constante do inciso V do artigo 29
da Lei 12.101/09.
O que se tem, em verdade, é que os pagamentos efetuados pela Recorrente aos
seus empregados se tratam de abono especial por força de Convenções Coletivas de Trabalho e,
portanto, não podem ser considerados sem causa para o efeito de suspensão da
isenção/imunidade de contribuições sociais, aplicando-se, in casu, a Solução de Consulta COSIT no
184-2015, segundo a qual, para efeitos da imunidade facultada às instituições educacionais e às
entidades beneficentes de assistencial social sem fins lucrativos, o pagamento de parcela
remuneratória, a título de abono especial, regularmente estabelecido em Convenção Coletiva de
Trabalho, é ato compatível com os requisitos de fruição do regime imunitório, desde que tal
dispêndio não se vincule a critérios distribuição de lucros e resultados de que trata a Lei no 10.101,
de 2000, e que se observem as condições especificas para remuneração de ocupantes de cargo de
gestão, direção ou gerência da instituição pagadora.
Confira-se, pela sua importância, os excertos abaixo reproduzidos da susodita
Solução de Consulta COSIT no 184-2015 que evidenciam a subsunção do caso ora em análise à
referida manifestação do Órgão Fazendário:
(...)
15. De sorte que a concessão de participação em lucros ou resultados da entidade
sem fins lucrativos, além de não contar com o suporte da Lei no 10.101, de 2000,
encontra expressa vedação no art. 14, I, do CTN, o que equivale a dizer que
configura distribuição de patrimônio ou rendas.
16. Com a tal distribuição, porém, não se pode confundir a remuneração de
serviços necessários à realização dos fins institucionais da entidade sem fins
lucrativos. Evidente que o requisito em questão não proíbe tais pagamentos;
proíbe, isto sim, os gastos incorridos sem contrapartida que os justifique, gastos
que só nominalmente representem remuneração de serviços.
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
20
(...)
18. Desnecessário enfatizar aqui o pouco ou nenhum alcance da designação
dada pelas partes ao gasto incorrido, na hora de se avaliar sua compatibilidade
com os requisitos da imunidade tributária. Se a lei impõe que não se distribua
renda ou patrimônio, o que interessa perquerir em cada caso ocorrente é se
houve ou não houve tal distribuição.
(...)
28. Eis o teor da cláusula 14 da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2015,
aplicável à categoria dos auxiliares de administração escolar de ensino superior
(Saaesp):
14. Participação nos lucros ou resultados ou abono especial
(...)
Parágrafo terceiro - A MANTENEDORA que não conceder a participação nos
lucros ou resultados (PLR) estabelecida no caput, seja em razão do não
atendimento dos requisitos e condições definidas nesta cláusula, ou em razão
de se considerar enquadrada no inciso II do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000 com alterações da Lei n° 12.832, de 20 de junho de 2013 ou,
ainda, em razão de outro motivo qualquer, deverá pagar a seus AUXILIARES,
no prazo acima definido, a parcela correspondente a 24% (vinte e quatro por
cento) do seu salário mensal bruto, a título de abono salarial.
(...)
31. Da leitura do § 3o da cláusula 14, o que se nota é que a remissão que ali se
faz ao inciso II do § 3o do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, produz efeito inverso
ao reportado na consulta: serve apenas para ressalvar que a estipulação do
abono especial não se opera a título de participação nos lucros e resultado.
(...)
33. Pode-se assim concluir, em resposta à primeira questão, que o pagamento
do abono especial, em cumprimento ao disposto no § 3o de sua cláusula 14 da
Convenção Coletiva, não apresenta a incorreção suscitada na consulta como
possível causa de incompatibilidade com o requisitos da imunidade previstos no
art. 14, I, do CTN, no art. 12 da Lei n° 9.532, de 1997 e no art. 29, V, da Lei n°
12.101, de 2009.
No caso em análise, conforme consta no próprio Relatório Fiscal (p. 288, item 6.2), a
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2014 (p. 3686 e seguintes) abrangendo Sindicato dos
Professores de Osasco e Região – Sinpro Osasco, Federação dos Professores do Estado de São
Paulo – Fepesp, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino Básico de Osasco e Região
– Sinepe Osasco e Federação dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo – Feeesp
contém na Cláusula 14 disposição de conteúdo idêntico ao do Parágrafo Terceiro da Cláusula 14 da
Convenção analisada na Solução de Consulta COSIT no 184 de 2015, “verbis”:
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
21
14. Participação nos lucros ou resultados ou abono especial Será devido aos
PROFESSORES o pagamento de participação nos lucros ou resultados (ESCOLAS
não enquadradas no Inciso II do parágrafo 3o, artigo 2o da lei 10.101, de 19 de
dezembro de 2000) ou ABONO ESPECIAL (ESCOLAS enquadradas no inciso II do
parágrafo 3o, artigo 2o da lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000), nos valores e
prazos abaixo definidos:
A. até 15 de outubro de 2012, parcela correspondente a 24% (vinte e quatro por
cento) do seu salário mensal bruto;
B. até 15 de outubro de 2013, parcela correspondente a 24% (vinte e quatro por
cento) do seu salário mensal bruto.
Ademais, não se deve olvidar que, o próprio legislador, ao editar a Lei no
10.101/2000 e excluir de sua incidência as entidades sem fins lucrativos que atendam aos
requisitos enumerados nas alíneas “a” a “d” do § 3o do seu artigo 2o, numa interpretação
autêntica, corrobora o entendimento aqui exposto no sentido de que a vedação de distribuição de
lucros ou resultados que suspende a isenção/imunidade é aquela feita a seus mantenedores, in
verbis:
Art. 2o (...)
(...)
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a
dirigentes, administradores ou empresas vinculadas;
(grifei e destaquei)
Verifica-se, pois, que o próprio legislador, ao editar a Lei 10.101/00 sem fazer
qualquer referência a “empregados” na alínea “a” acima transcrita, infirma o entendimento fiscal,
deixando claro que o objetivo dessa vedação é evitar o enriquecimento, sob qualquer forma ou
pretexto, dos dirigentes, administradores ou mantenedores das instituições imunes, não se
podendo dizer que esta é uma interpretação não literal do artigo 29, V da Lei no 12.101/2009.
Outrossim, cumpre observar que, ao decidir a ADI no 5.236 (proposta pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - CONTEE, que se
dirigia justamente contra o inciso II do § 3o do artigo 2o da Lei no 10.101/00 em razão de
interpretações equivocadas que lhe vinham sendo atribuídas) o I. Ministro Roberto Barroso,
apesar de ter extinguido monocraticamente a referida ação em razão da alteração substancial do
quadro normativo decorrente da introdução do artigo 3o-A pela Lei no 14.020/20, bem explicou a
interpretação que se deve dar à norma. Confira-se:
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
22
15. Ocorre que o termo “resultados” pode significar não apenas os ganhos
monetários do empreendimento, mas também qualquer meta relacionada às
atividades do empreendimento, para cujo alcance os trabalhadores tenham
cooperado. Podemos pensar, por exemplo, em ganhos de qualidade do produto,
aumento de produtividade, redução de desperdício de insumos, aumento de
produtividade, índice de satisfação da clientela, dentre outros. Nessa segunda
acepção, a participação nos resultados funciona como uma premiação, individual
ou coletiva, pelo atingimento das metas ou resultados previamente acordados
pelas partes.
16. Esse ponto foi ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ao consignar
que, “enquanto o conceito de lucro remete necessariamente ao resultado
econômico da atividade empresarial, a definição de resultados remete ao
cumprimento de metas previamente acordadas entre empregado e empregador,
noção compatível a natureza das entidades sem fins lucrativos”. Por esse motivo,
“se, por um lado, não é possível a distribuição de lucros a empregados de
entidades sem fins lucrativos, por sua destinação a atividade de interesse público
ou altruísta; por outro lado, é perfeitamente factível a distribuição de resultados
a esses trabalhadores, na medida do atingimento de metas estabelecidas em
negociação coletiva”.
Merece destaque, nesta oportunidade, as ponderações da Procuradoria-Geral da
República em seu primoroso parecer:
NÃO SE JUSTIFICA A DISTINÇÃO NORMATIVA, POR EXEMPLO, ENTRE AS
ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR PROFESSOR EMPREGADO DE INSTITUIÇÃO
DE ENSINO QUALIFICADA COMO ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E IGUAL
ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR PROFESSOR EMPREGADO DE INSTITUIÇÃO
PARTICULAR DE ENSINO, DE CARÁTER EMPRESARIAL. Ambas as entidades, no
referido exemplo, podem auferir resultados de suas atividades econômicas lato
sensu; NÃO HÁ JUSTIFICATIVA CONSTITUCIONALMENTE PLAUSÍVEL A IMPEDIR
QUE A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS POSSA NEGOCIAR COLETIVAMENTE A
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SEUS EMPREGADOS, COM VISTAS A
ESTIMULAR SUA MAIOR INTEGRAÇÃO E DESEMPENHO NA REALIZAÇÃO DOS
RESULTADOS OPERACIONAIS.
(...)
Primeiro, porque a norma tributária não se refere, como condição à imunidade, à
distribuição de resultados a empregados da entidade, a título de verba trabalhista
voltada ao alcance de metas e ao estímulo à produtividade. Ao referir-se à
distribuição de “qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título”, o art. 14 do CTN não se refere a resultados operacionais, mas a
resultados financeiros auferidos ao final da operação contábil, após deduzidos os
custos operacionais, dentre os quais, a folha de pagamento, que abrange todas as
rubricas trabalhistas, inclusive aquelas condicionadas ao atingimento de metas e
resultados. Diferentemente do lucro, que se determina pela diferença entre a
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
23
receita bruta e o custo da operação empresarial, a denominada verba de
“resultado” paga a título de incentivo ao atingimento de metas constitui verba
laboral variável, proporcional ao resultado obtido com o trabalho dos empregados
e, portanto, como custo operacional.
Ademais, a distribuição de resultados aos empregados, nos termos de norma
coletiva, não descaracteriza a natureza benemérita de instituições de educação e
as de assistência social, sem fins lucrativos, para efeito de imunidade do imposto
de renda, de que trata o § 2o do art. 170 do Decreto 3.000/1999, já que a
destinação de resultado econômico aos empregados, nesse caso, tem por
finalidade promover o desenvolvimento de seus objetivos sociais, por meio de
incentivo ao aumento da produtividade ou da qualificação do serviço, em plena
sintonia com a norma de imunidade. O estabelecimento de programa de
distribuição de resultados aos empregados, nesse contexto, não enseja perda do
direito à imunidade tributária.
(...)
Faz-se necessária interpretação conforme a Constituição da norma do art. 2o, §
3o, II, do referido diploma, para que se reconheça aos empregados das
entidades sem fins lucrativos o direito de negociar e receber participação em
resultados, conforme metas ou condições de desempenho estabelecidas em
norma coletiva, sem que isso implique perda da natureza jurídica da entidade
empregadora destituída de finalidade lucrativa.
(grifei e destaquei)
Neste particular, cumpre destacar que o legislador complementar, ao dispor sobre a
imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da CF/88 e revogar por inteiro a Lei no 12.101/09, assim
determinou:
Art. 1o Esta Lei Complementar regula, com fundamento no inciso II do caput do
art. 146 e no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, as condições para limitação
ao poder de tributar da União em relação às entidades beneficentes, no tocante
às contribuições para a seguridade social.
(...)
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e
da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de
serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra,
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
24
não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §
7o do art. 195 da Constituição Federal;
(...)”
Como se vê, a novel legislação expressamente reconheceu aquilo que a Doutrina e a
Jurisprudência há muito já afirmavam: nomear expressamente a quem se dirige a vedação, quais
sejam, os conselheiros, associados, instituidores e benfeitores das entidades beneficentes,
deixando claro que a vedação não se aplica à distribuição de resultados aos empregados,
distintamente do inciso V do artigo 29 da Lei no 12.101/09, cuja redação genérica (“não distribua
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto”) deixava margem a interpretações equivocadas, como a cometida pela
fiscalização no caso concreto.
Neste sentido, inclusive, já decidiu este Colegiado. É o que se infere, pois, dos
excertos abaixo reproduzidos do Acórdão no 2402-011.203, de 04 de abril de 2023:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do CTN,
e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção,
constituindo prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade.
(...)
Relatório
Tratam-se de recurso voluntário (p. 1.880) e de recurso de ofício interpostos em
face da decisão da 12a Turma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-
106.258 (p. 1.649), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
(...)
O Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM, pessoa jurídica
de direito privado, é uma entidade sem fins lucrativos, com duração por
prazo indeterminado e regido por estatuto próprio, legislação pertinente e
sem qualquer vinculação política ou religiosa. Foi criado em 20/05/1991 por
um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Centro de
Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição Alimentação e Desenvolvimento
Infantil - CRSMNADI, Hospital Pérola Byington, para dar apoio àquela
Instituição.
(...)
Examinando a situação, tem-se que o CEJAM, efetuou pagamentos de
“Gratificações” com a justificativa de “atingimento de metas” apresentando
“Diretriz Interna de Gratificações”. Vale ressaltar que esta diretriz está
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
25
assinada pela “Coordenação Gestão de Pessoas “ simplesmente. Anexou,
ainda, uma planilha com alguns funcionários, com a descrição dos
motivos/informação da gratificação, como por exemplo:
(...)
Conclui a fiscalização:
Então, ao mencionar “atingimento de metas” para o pagamento de
gratificação, está o CEJAM distribuindo o resultado da entidade aos seus
funcionários o que seria um grande equívoco uma vez que entidade
imune/isenta não se equipara à empresa, como expressa a Lei no
10.101/2000, no artigo 2o, parágrafo 3o inciso II, letra “a”.
(...)
Voto
(...)
(...) adoto os fundamentos do voto vencido da decisão recorrida1, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
Pois bem, sobre isto, não concordo com a conclusão da fiscalização.
Aqui registro particular entendimento de que uma entidade isenta, embora
não tenha lucro, pode sim ter um resultado positivo, e, no meu entender,
possa firmar acordo de pagamento de PLR sobre isto. Aliás, sobre este tema
pende a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.236/DF, com parecer
favorável da Procuradoria Geral da República, sustentando a
inconstitucionalidade da restrição imposta pelo inciso II do § 3o do artigo 2o.
da Lei no 10.101/2000. Mas, esta é minha opinião. Voltando, a questão posta
nos autos, no meu entender, não constitui desvio de finalidade, mas sim a
hipótese, no máximo, do pagamento de uma rubrica remuneratória sobre a
qual deveria incidir contribuição previdenciária a cargo dos segurados que a
perceberam. Veja-se que a fiscalização é clara ao informar que os fatos por
ele indicados constituem violação ao artigo 29, inciso II, da Lei no
12.101/2009 (desvio de finalidade), embora faça uma rasa menção ao inciso
V do mesmo artigo. E isto porque, no meu entendimento, enquadrar esta
situação nesta última espécie de vedação é ampliar em muito o conceito ali
previsto.
Com efeito, a hipótese do inciso V do artigo 29 da Lei no 12.101/2009 está
assim prevista: “Art. 29 (...) V - não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma
ou pretexto;”. Concordo que é sedutora a tendência de enquadramento neste
dispositivo, mas penso que a intenção do dispositivo foi a de impedir
pagamentos que possam implicar redução patrimonial, ou, ao menos, uma
redução do reinvestimento do resultado positivo, de forma a beneficiar
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
26
pessoas determinadas. Veja-se que o dispositivo emprega expressões como
“resultados”, “dividendos”, “bonificações” e “parcelas do seu patrimônio”,
demonstrando que se trata de expedientes atinentes ao fechamento do
resultado anual da entidade. No caso dos autos, as gratificações pagas não
assumem este contorno porque constituem despesas da entidade, despesas
com pessoal, e não uma parcela de resultado ou algo que o valha. Até porque,
como acima frisado, embora este Relator tenha opinião específica sobre o
tema, o inciso II do § 3o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, impediria este
pagamento.
É dizer, a hipótese do inciso V do artigo 29 da Lei no 12.101/2009 tem por
objetivo, segundo entendo, um esvaziamento patrimonial da entidade, no
sentido de que esta, sob a forma direta ou indireta, acabe servindo de
instrumento de enriquecimento de pessoas físicas ou jurídicas especialmente
a ela vinculadas. AO CONTRÁRIO, PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RUBRICAS
INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO, tributáveis ou não, ou sobre as quais possa
haver um entendimento pontual do seu não cabimento, com a devida vênia,
não constitui desvio de finalidade, pois, salvo prova em contrário de uma
simulação ou fraude, O QUE SE TEM EM ESSÊNCIA É A REMUNERAÇÃO DA
MÃO DE OBRA QUE LABORA COM VISTAS AO ATINGIMENTO DA PRÓPRIA
FINALIDADE INSTITUCIONAL.
(...)
Adicionalmente às conclusões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir no presente voto, acrescente-se os seguintes pontos destacados pela
Recorrente:
(...)
* com o devido respeito, confundir gratificação salarial a funcionários por
desempenho de função com distribuição de resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do patrimônio, é situação que não se
permite;
(...)
(destaquei)
No mesmo sentido do precedente supra destacado, é o Acórdão no 2201-010.121,
de relatoria do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, referente ao julgamento de
processo administrativo da mesma Contribuinte e sobre os mesmos fatos (diferindo, apensa, o
período fiscalizado), in verbis:
Da Distribuição de Lucros
Alega a fiscalização que um dos requisitos para manutenção da imunidade é a não
distribuição de resultados ou participações. Contudo, a despeito desta exigência,
a contribuinte teria descumprido tal requisito quando pagou valores a título de
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
27
Participação nos Lucros e Resultados a seus empregados nos meses de 02/2011 e
10/2011.
(...)
Neste sentido, por serem valores devidos a título de contraprestação de serviços,
as verbas pagas aos empregados em decorrência de programas de PLR não se
confundem com a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do patrimônio da empresa, por serem o pagamento de
uma verba contraprestacional em razão do esforço do trabalhador para o alcance
de determinada meta.
Desta forma, por se tratar de verba com caráter contraprestacional, a PLR paga
aos empregados não possui as características de uma distribuição de lucros por
parte da empresa.
Se assim o fosse, o mero salário pago pela empresa aos seus funcionários poderia
ser interpretado como uma distribuição de patrimônio ou das rendas de uma
empresa, o que não é.
A própria Lei no 10.101/2000 dispõe que o pagamento da PLR pode ter como
critério, dentre outros (art. 2o, §1o, incisos I e II):
(i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; ou
(ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Com isso, fica nítido que o pagamento da PLR pode não estar atrelado ao lucro da
empresa, mas sim ao atingimento de metas e resultados pactuados previamente.
No caso dos autos, o Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados prevê que
os valores foram pagos em razão do cumprimento das metas estabelecidas,
consistente na “diminuição dos índices de repetência e evasão escolar”.
Ou seja, resta evidente que a obtenção de lucro não era condição para o
pagamento da PLR. E nem poderia ser, pois as entidades sem fins lucrativos (como
é o caso da contribuinte) não auferem lucro, mas sim superávit. Portanto,
também por esse motivo, não se pode equiparar tais pagamentos a uma
distribuição de lucros para fins de perda da imunidade.
(...)
Sendo assim, o pagamento de PLR aos empregados, ao meu ver, não se enquadra
na proibição legal direcionada às entidades beneficentes, prevista no art. 14, I, do
CTN, como requisito para manutenção da imunidade das contribuições
previdenciárias
(...)
A distribuição de lucros prevista nas normas acima deve ser entendida como
aquela direcionada aos membros da diretoria da entidade beneficente, e não ao
pagamento realizado em favor de seus funcionários, sobretudo quando
nitidamente em caráter contraprestacional ao atingimento de uma meta.
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
28
Tal questão fica clara na leitura do art.. 2o, § 3o, II, da Lei no 10.101/2000, através
do qual a lei isentiva expõe que não se compara à empresa (para fins da citada lei)
a entidade sem fins lucrativos que cumpra determinados requisitos, os quais são
os mesmos do art. 14 do CTN:
(...)
Como exposto, ao tratar do requisito que veda a distribuição de patrimônio e
renda, a Lei no 10.101/2000 prevê como condição que a entidade imune “não
distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas”. (grifo original)
Como reforço argumentativo do posicionamento acima externado, tem-se que,
atualmente, com as modificações trazidas pela Lei no 14.020/2020, a Lei no
10.101/2000 passou a permitir que as entidades beneficentes instituam
programas de PLR, desde que se valendo de índices de produtividade ou
qualidade ou programas de metas, resultados e prazos; ou seja, não baseado no
atingimento de lucro (§3o-A do art. 2o da Lei no 10.101/2000):
Art. 2o (...)
§ 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é
aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade
ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
Sendo assim, se o pagamento de PLR a empregados com base no atingimento de
metas fosse considerada uma distribuição de lucros, como entendeu a autoridade
fiscal, existiria hoje um paradoxo entre as regras de imunidade e a previsão legal
para pagamento de PLR isenta.
Isto porque a entidade beneficente que optasse por instituir programa de PLR
com base na autorização atualmente prevista na Lei no 10.101/2000, estaria
automaticamente descumprindo um requisito para a imunidade, conforme art.
14, I, do CTN. Esta parece não ser a melhor solução para a questão, pois se a PLR
paga a empregados fosse, de fato, uma distribuição de lucro, esses dois
dispositivos não poderiam coexistir no ordenamento jurídico.
Tanto que, ainda mais recentemente, a Lei Complementar no 187/2001 (que
atualmente regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social), prevê em seu art. 3o, V, que a vedação da distribuição de
resultados é direcionada aos conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores das entidades beneficentes:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação
e da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
29
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de
serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra,
não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no
§ 7o do art. 195 da Constituição Federal;
Desta feita, entende-se que a vedação prevista no art. 14, I, do CTN (vigente à
época dos fatos) refere-se à distribuição feita aos dirigentes, mantenedores, etc.,
e não aos empregados da entidade beneficente, como já vastamente exposto
acima. Portanto, ao contrario do que entendeu a DRJ de origem, entendo que a
contribuinte não descumpriu qualquer regra que lhe custasse a imunidade das
contribuições previdenciárias.
Registre-se pela sua importância que não houve interposição de Recurso Especial
em face do referido Acórdão no 2201-010.121 (excertos acima transcritos).
Neste espeque, à luz da doutrina, da jurisprudência das nossas Cortes Superiores e
desse Egrégio Conselho (em caso concreto da própria Contribuinte), bem como em face da própria
legislação de regência da matéria, não há que se falar, in casu, em descumprimento do quanto
previsto no inc. V, art. 29, da Lei 12.101/2009 e, por conseguinte, em perda da imunidade, o que,
por si só, já conduz à inafastável conclusão de improcedência do lançamento fiscal.
Diz-se “por si só” pois, ainda que se entenda que a Contribuinte, ao efetuar o
pagamento da verba questionada pela Fiscalização, o tenha feito em desacordo com a Lei no
10.101/2000, fato é que, por se tratar a Recorrente de entidade imune (e que não perdeu esta
condição no caso concreto, nos termos acima declinados), à autoridade administrativa fiscal
somente seria possível efetuar o lançamento das contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados empregados.
Ocorre que, conforme exposto no relatório supra, o presente lançamento tem por
objeto a cobrança, apenas, das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
capacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT (p. 02) e das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) (p. 104), sendo improcedente,
pois, em face da imunidade a que faz jus a Contribuinte.
Neste sentido, também foi a conclusão alcançada pelos membros da 1a TO da 2a
Câmara desta 2a Seção de Julgamento por meio do já mencionado Acórdão 2201-010.121, in
verbis:
(...) entendo que a consequência para o acima exposto seria apenas a
possibilidade de cobrar a contribuição previdenciária a cargo dos segurados
incidentes sobre os valores pagos a título de PLR. Isto porque a entidade
permaneceu imune em relação à cota patronal e às contribuições devidas a
Terceiros (inclusive quanto aos valores pagos a título de PLR).
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.706 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720010/2017-35
30
(...)
Isto posto, o lançamento apenas poderia envolver a cobrança da contribuição
previdenciária a cargo dos segurados, haja vista que as contribuições patronais e
aquelas devidas a Terceiros (seja incidente sobre os pagamentos ordinários, seja
incidente sobre a PLR) estavam acobertadas pelo manto da imunidade.
Contudo, constata-se que o presente lançamento envolveu apenas as
contribuições patronais (CPP e SAT/RAT) e as contribuições destinadas a
Terceiros. Desta forma, como a contribuinte estava imune em relação a ambas as
exações, não merece prosperar o lançamento, o qual deve ser integralmente
cancelado.
Neste particular, afigura-se despicienda qualquer análise e/ou debate acerca do
atendimento (ou não) às disposições da Lei no 10.101/00, pois, ainda que a Contribuinte não a
tenha atendido – hipoteticamente falando – à Fiscalização caberia somente efetuar o lançamento
das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados.
De mais a mais, salta aos olhos que, para a mesma verba, a autoridade
administrativa fiscal atribui dois pesos e duas medidas!
De fato, para o fim de suspender a imunidade, o Fisco considerou os pagamentos
como “lucros” e, ao mesmo tempo, para o fim de tributar os valores pagos, tratou ditos
pagamentos como sendo verbas salariais.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso de ofício, por falta de
atingimento do limite de alçada e conhecer e dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se
o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5022
DF CARF MF
Original